Tribunal: STF
Processo: ARE 1431626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SECUNDÁRIA. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal/RJ (evento 51 integrado por evento 69), que (i) declarou a



    prescrição pertinente à cobrança do débito referente ao período anterior a outubro/2012, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II do CPC/2015 e (ii) julgou improcedentes os demais pedidos deduzidos pela Autora, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, CPC. Houve condenação da parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC.2. A controvérsia posta nos autos cinge-se (i) ao exame da legitimidade ativa da Casa da Moeda do Brasil (CMB) para a promover a cobrança a título de ressarcimento pela instalação e operacionalização dos equipamentos relativos ao Sistema de Controle da Produção de Bebidas (SICOBE), nos moldes do art. 58-T da Lei 10.883/2003; (ii) se houve prescrição; e (iii) se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em desfavor da CMB.



    3. O dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, § 2º, do CTN. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, visa a aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo - Poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional. Objetiva se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia.



    4. O Estado deve respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Contudo, foi por ato infralegal que se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, nomeadamente no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08.



    5. Houve violação ao art. 97, IV, do CTN, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança de valores para arcar com os custos de instalação e manutenção do SICOBE. Precedentes: STJ; AgInt no REsp 1448916/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 11/12/2019 ; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.457.425/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/04/2018; TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0218990- 90.2017.4.02.5101, relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Julgamento: 26/04/2020, unânime; TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0219971-22.2017.4.02.5101 , relator Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Julgamento: 10/11/2020, unânime; TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0208947-94.2017.4.02.5101, relatora Desembargadora Federal CLAUDIA NEIVA, Julgamento: 25/08/2020, unânime.



    6. Por ter natureza de taxa, a fixação da alíquota e da base de cálculo do SICOBE não poderiam ser estabelecidas em atos normativos infralegais editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, violando o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, IV, do CTN, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da Casa da Moeda Nacional.



    7. Quanto à alegada prescrição, por possuir natureza de taxa, não incide, no presente caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/02, aplicando-se o art. 174 do CTN, o qual estabelece que a ação para cobrança de crédito prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva. Precedente: TRF – 2ª Região, Terceira Turma Especializada, AC 0116630-77.2017.4.02.5101, relatora Desembargadora Federal CLAUDIA NEIVA, Julgamento: 28/04/2020, unânime.



    8. O valor da causa é de e R$ 157.505,98 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos).



    9. Em regra, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Neste diapasão, aquele que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda, deverá arcar com o ônus da sucumbência, impondo-se verificar nesse momento se a verba honorária arbitrada se revela razoável. Precedente: TRF2 – AC nº 5017237-69.2018.4.02.5001, Rel. Desembargador Federal Marcus Abraham, 3ª Turma Especializada, DJ: 17.12.2019.



    10. Quanto ao valor, o CPC/2015 estabeleceu uma sistemática objetiva e concreta para a fixação dos honorários de sucumbência. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo da verba honorária será o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, §3º). Por sua vez, a hipótese de apreciação equitativa só tem cabimento quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). Precedentes: REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019; AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019.



    11. No presente processo, não há que se falar em baixo valor da causa, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico, não sendo o caso, portanto, de fixação da verba mediante apreciação equitativa.



    12. Aplica-se ao presente o disposto no art. 85, § 3º e incisos do CPC, em seus patamares mínimos, na forma prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal. Como se vê, não merece reparos a r. sentença que condenou a parte autora em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §3º, I, do CPC, uma vez que o valor da causa foi de R$ 157.505,98, estando, portanto, abaixo de 200 salários-mínimos.



    13. Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada pela sentença deve ser majorada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    14. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 145, II, § 1º; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente